Tribunal: STF
Processo: AI 864188
Classe: AI
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-05-12
Data de publicação: 2016-05-12

Ementa:
Ementa: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. CRITÉRIO DE CÁLCULO. ART. 53, I E II, DA LEI 8.213/1991. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    I - A controvérsia relativa à validade do critério de cálculo da aposentadoria proporcional previsto no art. 53, I e II, da Lei 8.213/1991 está restrita ao âmbito infraconstitucional.



    II - O exame da questão constitucional não prescinde da prévia análise de normas infraconstitucionais, o que afasta a possibilidade de reconhecimento do requisito constitucional da repercussão geral.



    III - Repercussão geral inexistente.